Tribunal: STF
Processo: HC 182101
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-04-27
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INEXISTÊNCIA DE RISCO À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 



    1. A ação constitucional do habeas corpus visa a tutelar a liberdade de locomoção do paciente. Hipótese em que não se evidencia situação de risco atual ou iminente à liberdade de ir e vir dos pacientes.



    2. Agravo regimental desprovido.